Tribunal: CARF
Processo: 10950.003987/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 808. APLICÁVEL.
O IRPF não incide sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. STF. RE No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no regime de caixa, baseado no montante recebido pelo contribuinte.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS. TRIBUTAÇÃO.
Estão sujeitos ao imposto de renda os valores recebidos em reclamatória trabalhista a título de reflexos sobre férias, salvo prova de que se trata de férias não gozadas em razão da necessidade do serviço.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.003987/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.196 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
VILSON GABRIEL VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. STF. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 808. APLICÁVEL.
O IRPF não incide sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
STF.
RE
No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DECISÃO
VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no “regime de caixa”,
baseado no montante recebido pelo contribuinte.
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
REFLEXOS
SOBRE
FÉRIAS.
TRIBUTAÇÃO.
Estão sujeitos ao imposto de renda os valores recebidos em reclamatória
trabalhista a título de reflexos sobre férias, salvo prova de que se trata de férias
não gozadas em razão da necessidade do serviço.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso interposto, cancelando-se o crédito referente aos juros moratórios, bem
como reconhecer que o IRPF incidente sobre o RRA deverá ser calculado pelo “regime de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.003987/2008-02
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.196 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003987/2008-02

competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
em ação trabalhista.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 06-27.756 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em CuritibaI - DRJ/CTA - transcritos a seguir:
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 16 a 18), a
exigência é decorrente de revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte,
devido as seguintes infrações:
- omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação
Trabalhista no valor de R$ 159.115,08, conforme cálculos às fls. 16 e 17;
- compensação indevida de Imposto de renda retido na Fonte no valor de R$ 10.326,08.
O contribuinte declarou o valor de R$ 70.221,50 e a fiscalização considerou como
compensável apenas o valor de R$ 59.895,42.
O contribuinte apresentou defesa tempestiva, fls. 01 a 08, com as seguintes alegações:
Que não concorda com o lançamento, pois os rendimentos recebidos do Unibanco, em
sua maior parte, não devem estar sujeito à incidência do Imposto de Renda, pois
referem-se a indenizações.
Afirma que apenas parte dos valores recebidos a título de férias foi considerada isenta,
quando na verdade deveria ser em sua totalidade, pois se refere à indenização recebida
em pecúnia sem o gozo de férias. A totalidade dos rendimentos reflexos em férias é de
R$ 14.295,25, sendo que este valor deve ser considerado como rendimento isento por
tratar-se de indenização. Cita julgados do Conselho de Contribuintes e do STJ neste
sentido. Argumenta ainda que o Parecer PGFN/CRJ/no 2141/2006 é no sentido de que
não deve interpor recursos em litígios que versem sobre tais verbas.
Alega que somente foi considerado o valor de R$ 59.895,45 a título de IRRF, porém foi
informado em DIRF o valor de R$ 70.221,50, sendo glosado o valor de R$ 10.326,08;
contudo, tal glosa não possui fundamentação legal, pois consta uma vaga alegação na
notificação de que foi “excluído o imposto de renda retido exclusivamente na fonte
sobre o 13o salário”. Ressalta que tal exclusão não foi feita em separado em seu tempo
certo, ou seja, no ato da retenção e pagamento do crédito líquido ao reclamante, não há
como fazê-lo neste momento. Não cabe ao contribuinte realizar o cálculo de tal imposto
em separado para efetuar o seu recolhimento. Também não há campo na declaração,
nem código para recolhimento, do IRRF exclusivamente na fonte. Aduz que a retenção
cabia a fonte pagadora, ou, ao juiz que o poderia determinar, assim se não fez ao tempo
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.196 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003987/2008-02

certo não pode agora o fisco exigir. Cita acórdãos do Conselho de Contribuintes sobre
tributação exclusiva na fonte.
Afirma que os juros moratórios tem nítida natureza indenizatória, não estando sujeitos à
incidência do imposto de renda, ainda, apresenta jurisprudência do STJ, no qual destaca
o seguinte trecho “3. O valor pago em pecúnia, a título de juros moratórios, tem por
finalidade a recomposição do patrimônio e, por isso, natureza indenizatória, por força
de dívida não foi quitada, não incidindo o imposto de renda.” Ainda apresenta doutrina
do tributarista Roque Antonio Carrazza no sentido de que indenizações não são
rendimentos, não havendo riqueza nova ou acréscimos patrimoniais(proventos), mas
reparação, por perda de direitos.
Por fim, pede que sejam excluídas da tributação as verbas acima delineadas, e que o
contribuinte possa apresentar qualquer outro elemento de prova julgado necessário,
ainda, seja reconhecido o direito do contribuinte a restituição declarada.
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nestes termos:
Acordam os membros da 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordináriaa
Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, considerar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 75 a 81).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 18/8/2010
(processo digital, fl. 74), e a peça recursal foi interposta em 16/9/2010 (processo digital, fl. 75),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Incidência de IRPF sobre juros moratórios
O Recorrente insurge-se contra o fato dos juros moratórios terem sido incluídos na
base de cálculo da referida autuação, argumento que deve ser provido, eis que realmente, o IRPF
não incide sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Trata-se de matéria pacificada pelo STF na sistemática
da Repercussão Geral , TEMA 808, cuja tese transcrevemos:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.196 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003987/2008-02

Rendimento recebido acumuladamente (RRA)
Tratando-se de matéria que o STF já se pronunciou na sistemática da repercussão
geral, preliminarmente, vale consignar que, regra geral, o decidido judicialmente apresenta-se
desprovido da natureza de refletir em terceiro estranho ao respectivo processo, razão por que
deixa de vincular futuras decisões do CARF. Contudo, as decisões definitivas de mérito tanto
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quanto pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
nas sistemáticas da repercussão geral e dos recursos repetitivos respectivamente, têm de ser
replicadas neste Conselho. É o que prescrevem os arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo
CPC), bem como o art. 62 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015. Confira-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Nesse pressuposto, segundo a decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral (RE no 614.406/RS), de aplicação obrigatória por este Conselho,
os rendimentos recebidos acumuladamente terão tributação exclusiva. Por conseguinte, o IRPF
sobre eles incidentes deverá ser calculado pelo “regime de competência”, utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no
“regime de caixa”, baseado no montante recebido pelo contribuinte.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.196 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003987/2008-02

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
As parcelas recebidas na reclamatória trabalhista a título de férias e respectivo terço
constitucional também devem ser mantidas na base tributável, nos termos do disposto
no artigo 43 do Regulamento do Imposto de Renda:
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de
1964, art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e
Lei no 9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março
de 1999, arts. 1o e 2o):
(...)
II - férias, inclusive as pagas em dobro, transformadas em pecúnia ou
indenizadas, acrescidas dos respectivos abonos;”
Nos termos dos Atos Declaratórios Interpretativos SRF nos 5 e 14, publicados no Diário
Oficial da União, respectivamente em 27/04/2005 e 01/12/2005, apenas os valores
relativos a férias “não gozadas por necessidade do serviço” estão fora da incidência do
imposto de renda. No presente caso, não há elementos que indiquem que os valores
recebidos pelo contribuinte estejam enquadrados nessa situação, motivo pelo qual deve
ser mantida a tributação da verba. A identificação constante das planilhas de fls. 32/50,
não nos permite concluir que se tratam de férias não gozadas por necessidade do
serviço, mas, pelo contrário, se referem tão somente a diferenças de valores (reflexos do
adicional de transferência e reflexos das horas extras) incidentes sobre férias. Constata-
se que não há nos autos nenhuma evidência que exista valor referente a férias
indenizadas.
Em relação a glosa de R$ 10.326,08 do Imposto de Renda Retido na Fonte, o
impugnante alega que foi comprovado o recolhimento no valor de R$ 70.221,50, porém
a fiscalização somente considerou o valor de R$ 59.895,42.
Cumpre esclarecer o procedimento realizado pela fiscalização para determinar o valor
de IRRF sobre os rendimentos tributáveis sujeitos à ajuste anual. Na complementação
da descrição dos fatos constante da Notificação a fiscalização demonstra que realmente
existe uma DARF no valor de R$ 70.221,50 recolhida no dia 26/05/2006, porém foi
considerado o valor de R$ 66.038,92 a título de IRRF. Na descrição dos fatos consta os
índices de atualização utilizados na planilha elaborada pelo fiscal (TR do dia
15/12/2005 para o dia 26/05/2006 no percentual de 0,88568% e juros do dia 15/12/2005
para o dia 26/05/2006 no percentual de 5,4%) que se aplicados ao valor de R$ 66.038,92
resultariam no valor de R$ 70.221,50. Portanto, deve-se considerar o valor de R$
66.038,92 como retido no dia 15/12/2005, data da retirada dos rendimentos pelo
contribuinte, e, não o valor de R$ 70.221,50 que sofreu atualização por ter sido
recolhido somente no ano seguinte (26/05/2006).
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.196 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003987/2008-02

Prosseguindo na análise da planilha confeccionada pela fiscalização letra “H” até “O”
verifica-se o procedimento de cálculo que determinou o valor de R$ 6.143,49 do
Imposto de Renda retido sobre a tributação exclusiva na fonte (13o salário). Salienta-se
que este valor não pode ser considerado na compensação referente aos rendimentos
sujeitos ao ajuste anual. Sendo assim, foi considerado corretamente o valor de R$
59.895,42 (R$ 66.038,92 – R$ 6.143,42) a título de retenção relativo aos rendimentos
tributáveis sujeitos ao ajuste anual. Neste sentido é importante apontar o que dispõe a
legislação.
O art. 83 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99) trata da base de cálculo do imposto na declaração anual nos seguintes
termos:
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.” (grifos não originais)

O art. 638 do mesmo Decreto, por sua vez, assim estipula sobre a tributação dos
rendimentos relativos ao décimo terceiro salário:

Art. 638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7o, inciso
VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na tabela progressiva
(art. 620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713, de 1988, art. 26, e Lei no
8.134, de 1990, art. 16):
I - não haverá retenção na fonte, pelo pagamento de antecipações;
II - será devido, sobre o valor integral, no mês de sua quitação;
III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos do beneficiário;
IV - serão admitidas as deduções previstas na Seção VI.” (grifos não originais)
Vale lembrar, que a fonte pagadora recolheu o valor de IRRF sobre os rendimentos
tributáveis em um único DARF, pois o código de recolhimento “5936” é utilizado tanto
para o IRRF sobre os rendimentos sujeitos a ajuste anual, como para os rendimentos
sujeitos a tributação exclusiva. Nesta situação cabe ao contribuinte proceder a
proporcionalização (conforme cálculos constantes do demonstrativo da descrição dos
fatos) do valor total recolhido a título de IRRF, informando em sua declaração somente
a parcela relativa ao IRRF sujeito ao ajuste anual. Assim, como não devem ser
declarados os rendimentos sujeitos a tributação exclusiva no cálculo do ajuste anual,
também não poderá ser considerado para fins de compensação os valores retidos
incidentes sobre estes rendimentos.
Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto, cancelando-se o
crédito referente aos juros moratórios, bem como reconhecer que o IRPF incidente sobre o RRA
deverá ser calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e
alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 152
DF CARF MF
Original